Tribunal: TJMT
Processo: 1006153-80.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006153-80.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KATTHIA ROSANIA DO CARMO - CPF: 352.934.111-87 (RECORRENTE), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONIA

E INTERNET. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.

PRETENSÃO RECURSAL PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO E CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. NECESSÁRIA CONTRAPRESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que houve a privação imotivada do serviço adimplido de telefonia/internet, bem ainda tentativas administrativas envidadas sem êxito. Configuração do dano moral.

2.

O arbitramento do
quantum
indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, de modo que comporta sua majoração quando verificada a dissociação com os elementos fático-probatórios, como se afigura o caso em apreço.

3.

Danos materiais não comprovados.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença
que julgou parcialmente procedente para condenar a empresa recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O propósito recursal é para a majoração do valor a título de reparação por dano moral (R$ 10.000,00) e a condenação da recorrida em danos materiais no valor de R$ 119,00 (cento e dezenove reais).

Contrarrazões pela manutenção sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar o valor arbitrado na sentença a título de reparação por danos morais, bem como se há comprovação dos danos materiais.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...] O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora afirma que pactuou junto a requerida os serviços de internet claro residencial, claro box TV e claro telefonia, pelo valor mensal de R$ 119,00 (cento e dezenove reais).

Sustenta que estava recebendo cobranças além do valor contratado, motivo pelo qual acordou com a requerida pela manutenção somente dos serviços de Internet Claro residencial ilimitada com velocidade de 240 megabits e Claro Box TV (serviço de televisão por assinatura), sendo que o pagamento do plano telefônico seria avulso.

Aduz que efetuou o pagamento da fatura de janeiro/2022 referente ao contrato, todavia os serviços foram suspensos, e que mesmo tentando resolver de forma administrativa não teve sucesso, motivo pelo qual pleiteia pela indenização por danos morais.

Sendo a petição inicial aditada para incluir pedidos conforme requerimento constante no ID. 82851582.

A reclamada em sede de contestação, não negou os fatos narrados mas afirmou que não se trata de mero aborrecimento, logo confessando a suspensão indevida dos serviços, sem qualquer justificativa para cobrança de serviços a mais que o contratado.

[...]

Analisando os fatos e documentos do processo, certo que a alegação da falha na prestação do serviço poderia ser modificada pela reclamada, apresentando os termos do contrato firmado e o extrato de utilização das linhas da parte autora, ou os diversos áudios dos protocolos informados, no entanto, manteve-se a afirmar que os fatos narrados na inicial não procedem, sem cumprir com o ônus da sua prova.

Nota-se que o pagamento da fatura com vencimento em 20/01/2022, foi devidamente comprovado (id.75973270) entretanto, na data do ingresso da presente demanda, isto é, em 15/02/2022 a reclamada não tinha restabelecido os serviços da autora, mesmo estando com todas as faturas pagas.

Assim, evidente que o tempo em que a autora permaneceu com os serviços suspensos, mesmo com o pagamento da fatura foi indevido.

[...]

In casu, a interrupção do sinal de telefone injustificadamente pelo período de mais de 10 (dez) dias consecutivos, reputa-se inquestionável que a parte reclamante teve sua honra subjetiva atingida em decorrência das recorrentes falhas de prestação de serviço da reclamada, mormente ao se ponderar a quantidade e a essencialidade do serviço de telefonia no cotidiano humano e a ocasião em que ocorrida, dissabores que, somados, denotam desrespeito ao consumidor, transcendem o mero aborrecimento e configuram efetivo prejuízo imaterial intrínseco, passível de recomposição.

[...]

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Quanto aos danos materiais suportados, tenho que o pagamento da conta no valor de R$ 119,00 (cento e dezenove reais) é devido, uma vez que a autora pagou pelos serviços contratados, em que pese ter sido na mesma fatura, não houve cobrança a maior.

Quanto as demais pretensões, a autora não apresentou o comprovante de pagamento das faturas de fevereiro a abril de 2022 para comprovar eventual ressarcimento.

[...]”

A causa de pedir, portanto, foi fundada em falha na prestação do serviço telefônico e internet – interrupção, sem que houvesse a resolução administrativa.

Considerando que o pleito do recurso é, exclusivamente, quanto ao valor arbitrado e os danos materiais, restam incontroversos os demais capítulos.

Na fixação do
quantum
indenizatório afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Consoante pontuado na sentença, a parte recorrente indica números de protocolo para resolver administrativamente o serviço deficitário, contudo, sem êxito.

A hipótese dos autos ultrapassa um simples descumprimento contratual, pois houve a privação imotivada do serviço adimplido em conjugação ao caminho percorrido na esfera administrativa, sendo inoperante a empresa e desaguando no ajuizamento do feito.

Tais circunstâncias possuem potencial relevante para enveredar no campo dos direitos da personalidade, porquanto causam prejuízos que sobrelevam transtornos previsíveis/toleráveis do cotidiano. Avulta-se em relação ao tipo do serviço o espaço que ele ocupa nas relações da sociedade.

Nessa linha de intelecção, julgado desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA. COBRANÇA INDEVIDA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. Nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, cabe a empresa de telefonia, o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O bloqueio indevido da linha móvel em nome da consumidora constitui falha na prestação do serviço e dá ensejo a reparação por dano moral, se este tenta solucionar o problema administrativamente e a empresa não busca atender a solicitação. O valor da indenização por dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (TR-MT, N.U 1021639-13.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

Nessas premissas,
mostra-se razoável e adequado o pleito de majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Vale dizer que a parte autora, ora recorrente, reporta várias intercorrências da relação contratual até culminar na interrupção do serviço em 27/1/2022, reclamações administrativas inexitosas e a necessidade de ajuizamento da ação em 15/2/2022 com a concessão de medida liminar para a sua reativação.

Quanto aos danos materiais verifica-se que a sentença
a quo
bem fundamentou ser indevido. Embora a parte aduza que pagou pelos serviços, mas não houve a prestação, o fato é que não foram períodos ininterruptos durante os meses de janeiro e fevereiro, motivo por que entendo que a determinação de devolução importaria na ausência de contraprestação.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023